Tribunal: STF
Processo: Rcl 63714
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DISPENSA ARBITRÁRIA DE GESTANTE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 629.053. TEMA 497 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Rebeca Martins dos Santos, em 10.11.2023, contra o seguinte acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1001094-39.2022.5.02.0381, pelo qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 629.053, paradigma do Tema 497 da repercussão geral:



    “RECURSO DA RECLAMADA e RECURSO DA RECLAMANTE 



    Recorrem as partes contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização do período de estabilidade gestante e condenou a reclamada ao pagamento de indenização substitutiva do período estabilitário até 05 meses após o parto, indeferindo a estabilidade gestacional em período maior, conforme postulado pela autora (fls. 188/193). A reclamante recorre requerendo seja reconhecido o direito à estabilidade pelo período previsto em norma coletiva, de 75 meses após o término da licença maternidade. A reclamada, por sua vez, apresentou razões de recurso, alegando que nunca houve negativa de sua parte na reintegração da reclamante, que somente não ocorreu por única e exclusiva vontade da obreira, que desde o início manifestou o seu interesse em receber somente a indenização substitutiva. Nesse sentido, afirmou que ‘exauriu todos os meios de comunicação para oportunizar a reintegração da Recorrida, via mensagens de , telegrama e até mesmo em whatsapp audiência de conciliação, restando todas as tentativas frustradas’. Requer, então, a reforma da r. sentença para que seja julgado improcedente o pedido de indenização substitutiva do período estabilitário. Analisa-se. 



    A reclamante ajuizou a presente reclamação trabalhista em 15/08/2022, alegando a admissão pela empresa reclamada em 12/10/2021, na função de barista e a imotivada dispensa em 30/03/2022, com último salário de R$ 1.543,00. Aduziu que no momento da dispensa desconhecia a sua gravidez, somente vindo a ter ciência de seu estado gravídico em 18/05/2022 após buscar atendimento médico, contando com duas semanas de gestação na data da dispensa, o que foi informado à ré, por meio do Sr. Cristian Gallegos e que após a apresentação dos cálculos correspondentes à indenização do período de estabilidade de 14 meses (9 meses de gestação + 5 meses de estabilidade), no valor de R$ 21.000,00, ‘a Reclamada passou a cogitar a Reintegração, algo que naquele momento já não mais interessava à Requerente’. Em razão dos fatos alegados, postulou por indenização substitutiva ao período gestacional de 75 (setenta e cinco) dias após o término da licença maternidade, condição mais benéfica, prevista na cláusula 27ª da Convenção Coletiva. Alegou, ainda, que a reintegração ao trabalho não se mostra recomendável, ‘devido ao grau de incompatibilidade entre as partes’, considerando que ‘a reclamante após saber de sua gravidez, procurou o representante da empregadora para informá-lo sobre sua condição e solicitar a reintegração ao trabalho, todavia, foi informada pelo Sr. Cristian Gallegos que o quadro de funcionário já estaria fechado e que não seria possível reintegrá-la, pois, traria desestabilização para a equipe de trabalho’. Também admite que ‘a Reclamada fez uma oferta de retorno da trabalhadora ao emprego, encaminhando um AR para sua residência convocando para reintegração’. Sustentou, porém, que ‘a empresa só fez o pedido de reintegração através do AR para se eximir da sua responsabilidade para com a Reclamante, esta sentiu-se desconfortável para retornar às suas atividades em uma empresa que no primeiro momento em que ela os procurou disse não ter interesse na sua reintegração’. 



    Conforme decidiu o MM. Juízo de origem (fls. 188/193): (…)



    Pois bem. 



    Em vista dos documentos juntados às fls. 24/27, concluiu-se por meio de simples cálculo matemático e data provável de parto (15/12/2022) que a reclamante ficou grávida por volta das duas últimas semanas antes da dispensa (30/03/2022), corroborando as alegações iniciais, no ponto. Assim, incontroversa a imotivada dispensa da reclamante em 30/03/2022 (TRCT, fl. 23) quando se encontrava em estado gravídico, fato que, conforme observou o MM. Juízo de origem, não foi impugnado pela reclamada. 



    Conforme depoimento pessoal da reclamante em audiência realizada em 25/07/2023 à fl. 171: ‘que trabalhou na reclamada de novembro/2022 até março/2023; que foi convidada para retornar ao trabalho após a sua demissão; que quando foi falar com o preposto da reclamada, após o convite para reintegração, este a informou que já havia outra pessoa em seu lugar e que o ambiente de trabalho não estava mais propicio para a sua reintegração; que foi proposto para que a reclamante ficasse em casa e recebendo salário; que ao consultar a advogada, esta informou a reclamante que a proposta não estaria ‘correta’; que depois disso, apenas a sua advogada falou coma reclamada.’ 



    Ante os termos da própria inicial, depoimento da reclamante e documentos acostados aos autos, revela-se incontroverso que houve por parte da reclamada solicitação de retorno da trabalhadora ao emprego, o que não foi atendido por ela, que primeiro admitiu não existir interesse no retorno, depois que se sentiu desconfortável e, por fim, que quando foi falar com o preposto da reclamada, após o convite para reintegração, este a informou que já havia outra pessoa em seu lugar e que o ambiente de trabalho não estava mais propício para a sua reintegração, o que, porém, não foi demonstrado.



    Impõe-se notar que a reclamada insiste que foi oferecido o retorno da reclamante ao trabalho, o que é comprovado nos autos (fls. 163/169) e não há provas quanto à alegação da autora no sentido de que ‘quando foi falar com o preposto da reclamada, após o convite para reintegração, este a informou que já havia outra pessoa em seu lugar e que o ambiente de trabalho não estava mais propício para a sua reintegração’. 



    Ressalta-se a mensagem de aplicativo ‘whatsapp’ de 25/05/2022 em que a reclamante já demonstra a ausência de interesse em retornar ao trabalho (fl. 163): ‘Falei com a minha advogada sobre a carta e ela disse q não me é viável, nesse caso teria que pagar a indenização substitutiva até depois do 5º mês após o parto. Acredito que essa é a melhor opção já que vc me deu a opção de escolha.‘ Ou seja, a reclamante admite que em 25/05/2022 ‘escolheu’ não retornar ao trabalho, considerando haver a opção em receber a ‘indenização substitutiva até depois do 5º mês após o parto’ previsto para 15/12/2022, faltando ainda quase 7 meses para o parto, portanto. 



    Após mensagem por aplicativo, a reclamada também demonstra a solicitação de retorno da reclamante ao trabalho por meio de telegrama remetido em 10/06/2022 e entregue em 13/06/2022, ou seja, faltando ainda 6 meses para a data provável do parto (15/12/2022). 



    Após todas as tentativas frustradas de reintegração da trabalhadora ao emprego, a presente ação foi ajuizada em 15/08/2022, ou seja, quase três meses depois da efetiva ciência de gravidez e dois meses após o recebimento do telegrama para retorno, sendo certo que a autora demonstra pelas mensagens trocadas com a ré que já possuía advogada a orientá-la desde maio/2022 (‘Falei com a minha advogada sobre a carta e ela disse q não me é viável, nesse caso teria que pagar a indenização substitutiva até depois do 5º mês após o parto - fl. 163). 



    O contexto probatório demonstrou que a reclamada, visando reparar as consequências decorrentes de sua responsabilidade objetiva, em face da dispensa sem justa causa da empregada que se encontrava gestante, empreendeu todos os esforços necessários a garantir o emprego da autora, tão logo tomou conhecimento de seu estado gravídico em maio de 2022. 



    A reclamante, no entanto, injustificadamente, negou-se a aceitar o seu retorno, ajuizando a presente ação em 15/08/2022, postulado pela indenização substitutiva do período estabilitário, pelo período de 75 meses após o término da licença maternidade, consoante cláusula 27ª da CCT 2020/2021 acostada com a inicial e vigência até 31/08/2021 (fl. 41 e fl. 58). 



    Impõe-se ressaltar que a reclamante sequer alega gestação de risco, tampouco comprova qualquer motivo plausível para não retornar ao trabalho. Daí emerge a conclusão do simples desinteresse da reclamante na garantia de emprego, para pleitear o pagamento da indenização substitutiva. 



    Nota-se que a finalidade do art. 10, II, b, do ADCT, bem como da súmula 244 do TST, é proteger a gestante e o nascituro contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa, garantindo-lhe a manutenção do emprego e a reparação do ilícito, com o pagamento de indenização como medida compensatória, caso impossível a reintegração ou exaurido o período de estabilidade (Súmula nº 396, I do C. TST), o que não se verificou nos autos. 



    Destarte, em sendo possível a reintegração, a recusa claramente injustificada de retorno da gestante ao trabalho implica, a despeito da responsabilidade objetiva do empregador, em afronta ao art. 187, do C.C., pois em flagrante desprezo ao seu direito de estabilidade, não coadunando com o objetivo das normas criadas. Tal postura, como revelada nos autos, implica em abuso de direito e em ofensa ao princípio da boa-fé contratual. 



    (…) Assim sendo, reformo a r. sentença para excluir da condenação da reclamada o pagamento de indenização substitutiva do período estabilitário. Prejudicado, por conseguinte, o apelo da reclamante” (e-doc. 7).



    2. A reclamante afirma “propor a presente reclamação constitucional em face de acórdão pronunciado pela 7ª Turma do Tribunal Regional de São Paulo – 2ª Região, por desrespeitar entendimento já firmado por esta nobre Corte no tema de repercussão geral 497” (fl. 1).



    Narra que “ajuizou reclamação trabalhista, autos nº 1001094-39.2022.5.02.0381 perante a 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Osasco, Estado de São Paulo, em face de Vinica Doces em Familia Ltda (...), objetivando, entre outros pedidos, a percepção de justa indenização estabilitária em decorrência de dispensa arbitrária durante o período gestacional, amparada pelo Art. 10, inciso II, alínea ‘b’ dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, pleito julgado procedente” (fl. 2).



    Relata que “a ex-empregadora interpôs Recurso Ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, sustentando nas razões ser indevida a indenização substitutiva em decorrência da recusa da ex-empregada à reintegração, conduta que, segundo ela, caracterizaria abuso de direito” (fl. 2).



    Alega que, “ao apreciar o Recurso Ordinário interposto pela Reclamada trabalhista, a 7ª Turma do Tribunal Regional de São Paulo deu provimento e reformou a sentença para afastar o direito à indenização estabilitária da Reclamante por considerar má-fé a sua recusa ao retorno do trabalho” (fl. 3).



    Sustenta que “esta Suprema Corte tem adotado o entendimento de que a gravidez anterior à dispensa arbitrária é suficiente para o gozo da estabilidade gravídica ou a percepção da respectiva indenização substitutiva, conforme prevê o Art. 10, inciso II, alínea ‘b’, do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias” (fl. 3).



    Ressalta que “a referida estabilidade provisória se trata de direito não só da empregada gestante, mas também da criança, portanto indisponível, não se deve aceitar que a recusa de retorno ao trabalho possa caracterizar a sua renúncia. Claramente a renúncia e direitos indisponíveis são incompatíveis” (fl. 4).



    Pede “a procedência total da presente reclamação, e a cassação do referido Acórdão (...) para manutenção da segurança jurídica e promoção da justiça. Requer também a determinação de nova apreciação, pelo relator reclamado, do recurso interposto com aplicação imediata do posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema 497” (fl. 6).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar o direito da trabalhadora gestante à estabilidade prevista no inc. II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 629.053, paradigma do Tema 497 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A ação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Este Supremo Tribunal tem exigido o esgotamento das instâncias ordinárias para examinar reclamação ajuizada com o objetivo de corrigir decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, conforme dispõe o inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil.



    Entretanto, este Supremo Tribunal tem amenizado essa exigência legal e admitido o uso da reclamação para corrigir a má aplicação do Tema 497 da repercussão geral pelo Tribunal de origem quando demonstrado o equívoco. 



    Na espécie vertente, a decisão questionada foi proferida em 17.10.2023 (e-doc. 7) e a reclamação foi ajuizada em 10.11.2023. 



    Não se mostra razoável aguardar o esgotamento de todas as instâncias ordinárias para possibilitar à gestante (ou à mãe, no caso de o bebê já ter nascido) o ajuizamento da reclamação, sob pena de esvaziar a tese vinculante deste Supremo Tribunal, fixada no Tema 497 da repercussão geral. 



    No caso em exame, o transcurso do tempo poderá causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à reclamante, que, pelas provas dos autos, teve a data do parto estimada para 15.12.2022, pelo que supero a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias como pressuposto de cabimento da reclamação. 



    Afirmei em outra ocasião:



    “Não basta, contudo, que se assegure o acesso aos órgãos prestadores da jurisdição para que se tenha por certo que haverá estabelecimento da situação de justiça na hipótese concretamente posta a exame. Para tanto, é necessário que a jurisdição seja prestada – como os demais serviços públicos – com presteza que a situação impõe. Afinal, às vezes, a justiça que tarda, falha. E falha exatamente porque tarda.



    Não se quer a justiça do amanhã. Quer-se a justiça hoje. Logo, a presteza da resposta jurisdicional pleiteada contém-se no próprio conceito do direito-garantia que a jurisdição representa” (As garantias do cidadão na justiça. O direito constitucional à jurisdição. Sálvio de Figueiredo Teixeira (Coord.). Ed. Saraiva. 1993, p. 37).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 629.053, paradigma do Tema 497 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “DIREITO À MATERNIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA DISPENSA ARBITRÁRIA DA GESTANTE. EXIGÊNCIA UNICAMENTE DA PRESENÇA DO REQUISITO BIOLÓGICO. GRAVIDEZ PREEXISTENTE À DISPENSA ARBITRÁRIA. MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA AOS HIPOSSUFICIENTES, VISANDO À CONCRETIZAÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como uma das espécies de direitos fundamentais, se caracterizando como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal. 2. A Constituição Federal proclama importantes direitos em seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e, nos termos do inciso I do artigo 7º, o direito à segurança no emprego, que compreende a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa da gestante. 3. A proteção constitucional somente exige a presença do requisito biológico: gravidez preexistente a dispensa arbitrária, independentemente de prévio conhecimento ou comprovação. 4. A proteção contra dispensa arbitrária da gestante caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher, ao assegurar-lhe o gozo de outros preceitos constitucionais – licença maternidade remunerada, princípio da paternidade responsável –; quanto da criança, permitindo a efetiva e integral proteção ao recém-nascido, possibilitando sua convivência integral com a mãe, nos primeiros meses de vida, de maneira harmônica e segura – econômica e psicologicamente, em face da garantia de estabilidade no emprego –, consagrada com absoluta prioridade, no artigo 227 do texto constitucional, como dever inclusive da sociedade (empregador). 5. Recurso Extraordinário a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa” (RE n. 629.053, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.2.2019).



    8. No caso em exame, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pela beneficiária para “excluir da condenação o pagamento de indenização substitutiva do período estabilitário, e, por consequência, julgar a ação [ajuizada pela reclamante] improcedente” (fl. 8, e-doc. 7).



    Esse entendimento contraria a tese fixada na julgamento do Recurso Extraordinário n. 629.053, paradigma do Tema 497 da repercussão geral. 



    Confira-se, por exemplo, em situação semelhante, a seguinte decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Reclamação n. 40.669:



    “Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que teria deixado de aplicar o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 497 (RE 629053, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/2/2019). (…)



    A presente Reclamação está fundada na alegação de desrespeitado ao decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 497 (RE 629053, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/2/2019), no qual foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: 



    ‘A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. ’



    Na ocasião daquele julgamento, assentei em meu voto que: 



    ‘A Constituição Federal proclama importantes direitos em ’seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e, nos termos do inciso I, do artigo 7º, o direito à segurança no emprego, que compreende a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa da gestante. 



    Sob essa ótica, a proteção contra dispensa arbitrária da gestante, caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher, ao assegurar-lhe o gozo de outros preceitos constitucionais licença maternidade remunerada, princípio da paternidade responsável; quando da criança, pois a ratio da norma não só é salvaguardar outros direitos sociais da mulher como, por exemplo, o pleno gozo do direito a licença maternidade mas também, efetivar a integral proteção ao recém-nascido, possibilitando sua convivência integral com a mãe, nos primeiros meses de vida, de maneira harmônica e segura econômica e psicologicamente, em face da garantia de estabilidade no emprego , consagrada com absoluta prioridade, no artigo 227 do texto constitucional, como dever inclusive da sociedade (empregador). 



    A imprescindibilidade da máxima eficácia desse direito social duplamente protetivo é reafirmada pelo art. 10, inciso II do ADCT, ao estabelecer que até que seja é reafirmada promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.



    Em suma, a fim de se garantir uma estabilidade econômica à gestante para que ela tenha, durante a gravidez, e, depois, nos primeiros meses, que comprovadamente pela medicina e pela ciência são os meses mais importantes de proximidade da mãe com filho, a Constituição e o ADCT estabeleceu um período em que se garantiu uma estabilidade econômica para auxiliar numa instabilidade psicológica da mãe; e isso obviamente auxiliando toda a gestação e esses cinco meses, auxiliando o início de vida da criança. 



    A ratio dessa norma, a meu ver, não é só o direito à maternidade, mas também a absoluta prioridade que o art. 227 estabelece de integral proteção à criança, inclusive, ao recém nascido. É um direito de dupla titularidade. Não entendo aqui que deve se tratar de dolo, culpa, responsabilidade objetiva. Não! É, insisto, a constatação da efetividade máxima - e esse é um dos critérios interpretativos de todos os direitos fundamentais, entre eles, uma das espécies, os direitos sociais -, a efetividade máxima de um direito social, direito à maternidade, no seu direito instrumental, a proteção contra dispensa arbitrária da gestante que protege, também, ao recém nascido do art. 227; não entendo que se deva aqui exigir um requisito a mais, exigir requisito formal; não a confirmação, mas um aviso formal da existência da gravidez. 



    O que a Constituição exige, a meu ver, termo inicial, com todo respeito a posição contrária eminente Ministro Marco Aurélio, o que o texto constitucional coloca como termo inicial é a gravidez. Constatado que houve gravidez antes da dispensa arbitrária, incide a estabilidade, não importa, a meu ver, que o timing da constatação ou da comunicação tenha sido posterior. O que importa é: Estava ou não grávida antes da dispensa? Para que incida essa proteção, para que incida a efetividade máxima do direito à maternidade, o que se exige é gravidez preexistente à dispensa arbitrária. O desconhecimento por parte da gestante, ou a ausência de comunicação - até porque os direitos sociais, e aqui a maternidade enquanto um direito também individual, são irrenunciáveis -, ou a própria negligência da gestante em juntar uma documentação e mostrar um atestado não pode prejudicá-la e prejudicar o recém-nascido durante aqueles cinco meses. Obviamente, se não conseguir comprovar que a gravidez era preexistente à dispensa arbitrária, não haverá incidência desse direito social. 



    Senhor Presidente, concluindo, o que se exige, para mim, é a presença de um único requisito, é um requisito biológico: gravidez preexistente à dispensa arbitrária, mesmo que, após a dispensa, a gestante tenha o conhecimento e consiga comprovar. O requisito é biológico para o reconhecimento da estabilidade provisória e, consequentemente, o direito à indenização, se foi dispensada, é o único requisito. E, no caso concreto, não se discute que houve a gravidez preexistente à dispensa, o que se discute exatamente é que era desconhecida também da gestante e só foi avisada ao empregador após a dispensa. Não importa, a meu ver, porque a gravidez é preexistente. 



    Nesses termos, peço novamente vênia ao eminente Ministro Relator e voto pelo desprovimento do recurso extraordinário, com a formulação da seguinte tese: A incidência da estabilidade prevista no art. 10, II, do ADCT somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.’



    Sob essas premissas, efetivamente, o Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região, ao negar seguimento ao recurso – no qual a reclamante pretendia o deferimento de indenização por ter sido dispensada, durante o seu período de gravidez – afastou-se do decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento acima referido, uma vez que a reclamante, de fato, foi desligada da empresa em 6/3/2013, quando já estava grávida, conforme comprovado, por meio de exame, realizado em 4/4/2013, no qual atestou-se sete semanas e um dia de gravidez.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região recusou o pagamento da indenização à reclamante, basicamente, por entender que (i) o Inciso II, Art. 10 do ADCT não prevê direito à indenização e sim, garante a permanência no posto de trabalho, o que inequivocamente não era do interesse da reclamante e (ii) nas contratações por prazo determinado, não há falar em dispensa arbitrária, conforme extrai-se dos trechos, a seguir, reproduzidos (doc. 3, fls. 139/140): 



    ‘II— MÉRITO



      Não se verifica qualquer vício no V. Acórdão embargado. Importante salientar que não se exige do Julgador a manifestação expressa sobre cada um dos argumentos utilizados no recurso, mas tão somente que exteriorize os motivos de sua convicção. E a formação desta por algum ponto suscitado no apelo torna dispensável o aprofundamento dos demais. Verifica-se que as questões relativas ao direito à estabilidade provisória no emprego e à reintegração foram pontualmente analisadas no V. Acórdão, salientando-se que, diferentemente do defendido pela embargante, o Inciso II, Art. 10 do ADCT não prevê direito à indenização e sim, garante a permanência no posto de trabalho, o que inequivocamente não era do interesse da reclamante, ora embargante. Ainda, aplicável a Tese Jurídica Prevalecente 05 deste E. Regional, eis que nas contratações por prazo determinado, não há falar em dispensa arbitrária. Cabe salientar que é nítida a intenção de obter reforma do r. julgado em mesma Instância, inclusive através do reexame de provas, o que não encontra guarida pelo instrumento utilizado. Registre-se, pois oportuno, que estão prequestionadas as regras constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelo ora embargante, ainda que não expressamente indicados nesta decisão, nos termos da Súmula 297 do C. TST ’.



    Nessas circunstâncias, em que há indevida restrição ao direito de dupla titularidade (direito à maternidade e integral proteção à criança), caracteriza-se teratologia apta a ensejar, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao decidido no julgamento do Tema 497 (RE 629053, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/2/2019). 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato reclamado (Processo 0001860- 67.2013.5.02.0012), bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 497 da Repercussão Geral (RE 629053, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/2/2019)” (DJe 2.6.2020).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja proferido como de direito, com observância ao decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 629.053.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora